Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-86.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE DAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. PROVAS JUDICIALIZADAS CORROBORADORAS. CPP, ART. 155. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade previstas no CPP, art. 619, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. Não configura omissão a decisão que aprecia de forma clara e fundamentada as teses defensivas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante.
3. A ausência de comparecimento da vítima em juízo, por si só, não invalida a persecução penal nem compromete a higidez do conjunto probatório, especialmente nos crimes de ação penal pública incondicionada praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. As declarações extrajudiciais da vítima podem fundamentar a condenação quando amparadas por provas judicializadas e por elementos probatórios idôneos, tais como depoimentos de policiais colhidos em juízo, documentos médicos oficiais e formulários de avaliação de risco.
5. A palavra dos agentes policiais goza de presunção de legitimidade e fé pública, sobretudo quando coerente e corroborada por outros meios de prova, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.
6. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, revela-se incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
7. Recurso conhecido e não provido.